Tribunal: TJES
Processo: 5011131-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DUCILENE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
DUCILENE DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contrato de financiamento de veículo celebrado com o
BANCO PAN S.A
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a abusividade das tarifas de avaliação do bem (R$ 650,00), despesas com órgão de trânsito (R$ 450,32) e do seguro prestamista (R$ 1.970,00), alegando a ocorrência de venda casada e a ausência de prestação efetiva dos serviços. Pugna pela reforma da sentença para determinar a restituição em dobro e a condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco recorrido, defendendo a legalidade das cobranças e a manutenção integral do julgado.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995. No mérito, verifico que a r. sentença merece reforma parcial.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO

No que concerne às tarifas de
Avaliação do Bem
e
Registro de Contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese de sua validade, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não seja exorbitante.

No caso concreto, observa-se que o objeto do financiamento é um veículo usado (Renault Sandero 2017/2018). Nestas circunstâncias, a avaliação do bem é medida necessária para a garantia da operação bancária. Os valores cobrados (R$ 650,00 e R$ 450,32, respectivamente) não se mostram abusivos frente à média de mercado e à complexidade da operação. Portanto, mantenho a sentença quanto à legalidade destas rubricas.

DO SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA (TEMA 972 STJ)

Neste ponto, assiste razão à recorrente. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), estabeleceu que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Da análise dos autos, verifica-se que o seguro (Too Seguros S.A.) foi incluído no montante financiado sem que houvesse prova inequívoca de que foi oportunizada à consumidora a liberdade de escolha de outra seguradora ou a faculdade de não contratar o serviço de forma isolada. A adesão concomitante ao contrato de financiamento, com o prêmio embutido nas parcelas, caracteriza a "venda casada" por imposição oblíqua.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da referida cobrança, com a consequente restituição da quantia de
R$ 1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais)
. No entanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé subjetiva demonstrada, tratando-se de divergência sobre interpretação de cláusula contratual até então amparada pela prática bancária.

DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A cobrança indevida de encargo acessório em contrato de financiamento, por si só, não atinge os direitos da personalidade, a honra ou a dignidade da parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera divergência contratual ou interpretação equivocada do contrato pela instituição financeira não gera dever de indenizar, salvo se demonstrada repercussão extraordinária, o que não ocorreu no caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau e:

a)
DECLARAR
a nulidade da cobrança do seguro (Too Seguros S.A.) no valor de
R$ 1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais)
;

b)
CONDENAR
o Banco recorrido à restituição, de forma simples, do valor de
R$ 1.970,00 (um mil, novecentos e senteta reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
MANTER
a improcedência quanto às tarifas de avaliação, registro e aos danos morais.

Sem condenação em custas em razão do deferimento da gratuidade de justiça e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)